Tribunal: TJDFT
Processo: 0751871-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o “direito real de habitação” deve ser assegurado em favor do ora agravante.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. O “direito real de habitação” consiste na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser fruído pelo cônjuge ou companheiro supérstite, de acordo como art. 1831 do Código Civil. 3.1. Trata-se de faculdade cujo exercício revela inegável função social, pois consiste em meio de evitar que o cônjuge ou o companheiro supérstite deixe de ter onde residir após a extinção, pela morte, do vínculo de convivência construído com o falecido.
4. O direito real de habitação afeta apenas o poder de uso de determinado bem imóvel. 4.1. No entanto, não altera as questões afetas à propriedade do bem.
5. No caso em exame é possível verificar que o imóvel em questão não vinha sendo destinado à “residência da família” desde o dia 21 de fevereiro de 2022, em razão da suposta necessidade de efetivação das alegadas benfeitorias necessárias no local. 5.1. Note-se que o próprio agravante afirmou que após a conclusão das referidas obras não voltou a residir no imóvel, por vontade própria, tendo em vista a maior comodidade oferecida pela casa onde residia com seu cônjuge até o momento do falecimento informado. 5.2. Esse cenário revela que não estão preenchidos os requisitos necessários para assegurar o “direito real de habitação” pleiteado pelo ora agravante.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.